Tribunal: TCU
Processo: 020.576/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aplicaçãod e recursos do SUS em cursos de mestrado e diárias e passagens de servidores.

Inteiro teor:
Acórdão 12140/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação originária do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO), acerca de suposta irregularidade, ocorrida entre os anos de 2017 a 2019, na conduta da então Secretária de Saúde do Município de Goiânia/GO, relacionada à autorização de despesas com a participação de servidoras publicas ocupantes de cargo em comissão em curso de mestrado, com recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS) destinados ao custeio de serviços de saúde especializados (de média e alta complexidade). Considerando que a matéria é da competência do TCU e o interessado tem legitimidade para representar a esta Corte de Contas, consoante previsto no art. 23, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; Considerando, entretando, que os documentos acostados aos autos não permitem a identificação dos atos e fatos a serem apurados e, portanto, não satisfazem as condições previstas no art. 235 do Regimento Interno do TCU, no sentido de que a representação deve ser redigida em linguagem clara e objetiva e estar acompanhada de incídio concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando a inexistência dos requisitos de risco, materialidade e relevância que poderiam justificar a atuação direta do Tribunal no caso concreto, definidos no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, caput e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dar conhecimento dos documentos que compõem este processo ao Ministério da Saúde, dar ciência desta decisão ao interessado e determinar o arquivamento dos autos de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.576/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.